Tribunal: TJMT
Processo: 1047434-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047434-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. TERMOS DE QUITAÇÃO. ABRANGÊNCIA LIMITADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ 31/12/2019. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO EM 19/11/2020. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do escritório advocatício para majorar os honorários arbitrados de R$ 5.000,00 para R$ 8.400,00, e negou provimento ao recurso da instituição financeira.

2. O embargante alega nulidade por julgamento extra petita, omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, omissão quanto aos Termos de Quitação, omissão quanto à estipulação contratual da remuneração, omissão quanto à ausência de proveito econômico, contradição na aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, omissão quanto aos critérios para arbitramento dos honorários e erro material na distribuição do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro material que justifique sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

4. Não há julgamento extra petita, pois o pedido formulado na inicial foi claro no sentido de requerer o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato, considerando os serviços efetivamente prestados até a data da rescisão.

5. O acórdão reconheceu expressamente que as condições para recebimento de valores referentes à "recuperação final" não foram implementadas, baseando o arbitramento de honorários na remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato.

6. Os Termos de Quitação apresentados referem-se aos pagamentos realizados até 31/12/2019, não abrangendo os serviços prestados em 2020 até a data da rescisão contratual (19/11/2020).

7. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível em caso de rescisão unilateral do contrato, para remunerar os serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, independentemente da existência de previsão contratual sobre outras formas de remuneração.

8. O acórdão considerou expressamente que o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato, analisando os documentos que comprovam o trabalho realizado no processo nº 0004578-13.2006.8.11.0002.

9. O acórdão fundamentou adequadamente o valor arbitrado, considerando a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira e o local da prestação dos serviços.

10. A distribuição do ônus sucumbencial foi corretamente estabelecida, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, aplicando-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os Termos de Quitação anuais previstos em contrato de prestação de serviços advocatícios abrangem apenas os serviços prestados até o final do ano civil anterior à sua emissão, não impedindo o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados posteriormente até a data da rescisão unilateral do contrato. 2. O arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato é cabível para remunerar os serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, independentemente da existência de previsão contratual sobre outras formas de remuneração."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais nos processos: i) nº 0004578-13.2006.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, em R$ 8.400,00, acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento, bem como negar provimento ao recurso do banco réu (ID 321845357).

O embargante alega nulidade por julgamento extra petita, pois o acórdão manteve o entendimento pelo cabimento do arbitramento de honorários baseado em premissa fática equivocada, uma vez que a efetiva atuação do embargado nos processos já fora remunerada e não é questionada na inicial.

Sustenta a ocorrência de omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à "recuperação final", pois o acórdão reconheceu a existência de contrato, de previsões de pagamentos, de termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva, mesmo assim manteve o arbitramento de honorários.

Assevera a ocorrência de omissão quanto às provas dos autos, especialmente quanto aos Termos de Quitação, que vêm sendo ignorados e mal valorados, apesar de atenderem a todas as exigências de validade.

Salienta a ocorrência de omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, pois o acórdão ignorou a cláusula 6 do contrato, que prevê que o embargado receberia exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula.

Aduz a ocorrência de omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, pois o acórdão deixou de observar que o trabalho realizado na ação foi simples e ordinário, que o embargado já recebeu o que lhe era devido e que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje;

Ressalta que houve contradição ao aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe sobre arbitramento judicial de honorários "na falta de estipulação ou de acordo", quando há contrato escrito vigente e termo de quitação; erro material, contradição e omissão no quantum arbitrado, pois não existe na decisão a exposição do critério de arbitramento utilizado e erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, considerando que o pedido do autor era de condenação em 18% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, o embargante requer que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes, e pede a análise da matéria de ordem pública referente à incorreção do valor da causa.

O embargado, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração (ID 324157857), foram opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e erro material no acórdão que julgou os recursos de apelação.

Passo, portanto, a analisar as questões suscitadas nos embargos de declaração.

Da alegação de julgamento extra petita

O embargante alega que o acórdão manteve decisão extra petita, pois a pretensão do autor seria apenas relacionada à perda da possibilidade de receber honorários pela recuperação final do crédito em razão da rescisão contratual, e não pela remuneração de todo o período trabalhado.

O pedido formulado na inicial foi claro no sentido de requerer o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato, considerando os serviços efetivamente prestados até a data da rescisão.

Observa-se que o acórdão analisou corretamente a questão, reconhecendo que, com a rescisão antecipada do contrato, o banco impediu que o escritório advocatício continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, sendo cabível o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

2. Da condição suspensiva para recebimento de valores referentes à "recuperação final"

O acórdão reconheceu expressamente que "as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título", referindo-se à cláusula contratual que estabelecia o pagamento de percentual sobre o valor recuperado.

Contudo, o arbitramento de honorários não se baseou na implementação dessa condição suspensiva, mas sim na remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, independentemente do êxito na recuperação do crédito.

Dos Termos de Quitação

O acórdão analisou os Termos de Quitação, concluindo que "os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ii, do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (Recuperação Final em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais arbitrados conforme art. 85 do CPC/15".

Salienta-se, no entanto, que os Termos de Quitação apresentados se referem aos pagamentos realizados até 31/12/2019, conforme expressamente consignado nos documentos, não abrangendo os serviços prestados em 2020 até a data da rescisão contratual (19/11/2020).

Ademais, os Termos de Quitação foram elaborados em cumprimento à cláusula 6.22 do contrato, que estabelecia a obrigação do escritório advocatício de apresentar anualmente uma declaração de quitação de honorários relativa ao ano civil anterior.

Da estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios

O acórdão analisou as cláusulas contratuais, reconhecendo que o contrato previa diferentes formas de remuneração, incluindo adiantamentos pela distribuição das demandas, pagamentos por etapas processuais e percentual sobre o valor recuperado.

Contudo, o arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível em caso de rescisão unilateral do contrato, para remunerar os serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, conforme dispõe o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Da ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados

O acórdão considerou expressamente que "
o autor-apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido
", analisando os documentos colacionados aos autos que comprovam o trabalho realizado no processo nº 0004578-13.2006.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, desde maio/2006 a fevereiro/2020, com elaboração de diversas petições.

O fato de não ter havido recuperação do crédito nas ações executivas não impede o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Da aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB

Não há contradição no acórdão quanto a este ponto.

O arbitramento judicial de honorários é cabível em caso de rescisão unilateral do contrato, para remunerar os serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, independentemente da existência de previsão contratual sobre outras formas de remuneração.

Do quantum arbitrado

O acórdão fundamentou adequadamente o valor arbitrado, considerando "
a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Várzea Grande/MT)".

Da distribuição do ônus sucumbencial

O embargante alega erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, considerando que o pedido do autor era de condenação em 18% sobre o valor atualizado da causa.

Ressalta-se que o acórdão manteve a distribuição do ônus sucumbencial estabelecida na sentença, considerando que "
a parte autora decaiu de parte mínima do pedido
", aplicando corretamente o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Da matéria de ordem pública - valor da causa

Quanto a este ponto, verifica-se que o valor atribuído à causa na inicial (R$ 5.000,00) não corresponde ao conteúdo econômico em discussão, considerando que o autor pleiteou o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa do processo.

Contudo, esta questão não foi objeto de impugnação específica pelo ora embargante na contestação, nem foi analisada pelo juízo de primeiro grau ou pelo acórdão embargado, não sendo possível sua apreciação nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026